Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703789-49.2023.8.07.0014 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE LUIZ MONTEIRO CORREA AGRAVADO: KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ LUIZ MONTEIRO CORREA contra a decisão desta relatoria de ID 70043339, que indeferiu o requerimento incidental formulado pelo agravante na petição de ID 69760267, em que pleiteou a atribuição de efeito suspensivo à apelação, que interpôs contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados na petição inicial da ação de indenização por benfeitorias c/c retenção ajuizada em desfavor de THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSÉ SOARES e KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO. Na decisão agravada (ID 70043339), esta relatoria entendeu que o agravante não demonstrou a probabilidade do direito alegado, pois ele tinha conhecimento de que Cleitiano Ribeiro Rocha não era titular dos direitos possessórios que lhe foram transferidos, uma vez que o imóvel estava alienado fiduciariamente à TERRACAP e o devedor fiduciário estava inadimplente no cumprimento das obrigações contratuais. Considerou também que a TERRACAP consolidou a propriedade plena do bem extrajudicialmente e o alienou em leilão, para o qual não estava obrigada a intimar terceiro que o ocupava sem o seu conhecimento. Ressaltou, ainda, que o agravante, não impugnou minimamente os fundamentos da sentença de que a posse por ele exercida era precária, e de má-fé, sem direito à indenização por benfeitorias em conformidade com o enunciado 619 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Reconheceu que o próprio agravante se colocou em situação de perigo ao adquirir direitos sobre imóvel alienado fiduciariamente de devedor que se encontrava em mora no cumprimento de suas obrigações contratuais. Salientou que a fixação de residência no imóvel é questão fática e controvertida, envolvendo direito obrigacional, e não real, dependente de exame percuciente dos elementos de prova coligidos, que ocorrerá com o julgamento da apelação e não sumariamente na análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas razões recursais (ID 70924250), o agravante alega que a probabilidade do direito e o perigo de dano grave e de difícil reparação estão demonstrados. Afirma que adquiriu onerosamente e de boa-fé, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil, a unidade habitacional construída no lote que foi posteriormente arrematado em leilão pelos agravados. Diz que sua posse jamais foi clandestina ou precária, tampouco exercida de má-fé, e que não foi proposta ação declaratória de nulidade da cadeia possessória. Assevera que a TERRACAP tinha conhecimento da existência da edificação, a qual era servida por infraestrutura pública e reconhecida administrativamente. Argumenta que a sentença, embora proferida em cognição exauriente, e a decisão agravada, não consideraram a cláusula do contrato firmado pelos agravados com a TERRACAP, que os obriga a tratar diretamente com terceiros ocupantes do imóvel e a indenizar-lhes eventuais benfeitorias que tenham realizado. Defende que essa regra contratual afasta a consideração de que sua posse seja de má-fé e fundamenta sua pretensão indenizatória, mencionando caso semelhante decidido no precedente da 5a Turma Cível deste Tribunal no Acórdão n. 1904321, proferido no julgamento do agravo de instrumento n. 0715449-48.2024.8.07.0000, para que os agravados não se enriqueçam sem causa, embasando o pleito de concessão de efeito suspensivo à apelação. Sustenta que a iminente desocupação forçada do imóvel lhe causará, e à sua família, prejuízo, pois dificultará a apuração as benfeitorias e os privará da habitação, uma vez que o imóvel é por eles utilizado como moradia habitual, devendo ser considerado bem de família. Ressalta a necessidade urgente da suspensão da imissão dos agravados na posse do bem. Pede a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso, para que seja reformada, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo à apelação, a fim de que seja suspensa a imissão dos agravados na posse do imóvel até a efetiva apuração, liquidação e pagamento das benfeitorias que realizou no bem. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não observo circunstância apta a justificar a retratação da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo à apelação, para sobrestar a imissão dos agravados na posse do imóvel adquirido em leilão extrajudicial realizado pela TERRACAP. No requerimento incidental, o agravante não refutou minimamente os fundamentos da sentença, que reconheceu como sendo de má-fé a ocupação precária de unidade em edificação construída em terreno pertencente a TERRACAP, em razão da propriedade fiduciária do terreno em favor dessa empresa pública distrital, que consolidou extrajudicialmente a propriedade plena em razão da mora não purgada por Cleitiano Ribeiro Rocha, o devedor fiduciário que alienou os direitos possessórios ao recorrente. O agravante somente atacou aqueles fundamentos de maneira inovadora nas razões do agravo interno. O exame aprofundado dessas questões, para reconhecer o direito à indenização de benfeitorias, pressupõe avaliação do conjunto fático-probatório, que será realizado em cognição exauriente no julgamento da apelação, e não sumariamente na análise do agravo interno interposto, mormente quando a decisão agravada ressaltou a falta de discussão daquela questão no requerimento incidental em que foi pleiteada a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Ressalto que o agravante amplia, nas razões do agravo interno, a causa de pedir do requerimento incidental de atribuição de efeito suspensivo à apelação, por não se conformar com a deliberação desfavorável. O agravante fundamentou, naquele pleito incidental, a probabilidade do direito tão somente no precedente da 5a Turma Cível deste Tribunal no Acórdão n. 1904321, proferido no julgamento do agravo de instrumento n. 0715449-48.2024.8.07.0000, o qual foi considerado na decisão agravada, que ressaltou não se tratar de precedente qualificado de observância obrigatória por juízes e pelos demais órgãos fracionários do próprio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil, e que o julgado foi proferido apenas contra decisão que deferiu a liminar para a imissão de posse, evidenciando que a análise dos elementos de prova daquele caso ocorreu tão somente em cognição sumária no julgamento de agravo de instrumento. Estes fundamentos não foram especificamente atacados pelo recorrente no agravo interno. Acrescento que o agravante, nas razões da apelação, amplia a causa de pedir deduzida na exordial ao expor argumentos que não foram suscitados na petição inicial. Na exordial, o recorrente nenhuma consideração fez sobre as regras do edital da TERRACAP de alienação do imóvel de que o adquirente deveria negociar com terceiros ocupantes indenização por benfeitorias realizadas, tampouco sobre a utilização do bem como moradia habitual sua e de sua família e a consideração dos dois apartamentos como sendo bem de família. O agravante não expôs, também, o argumento de que a TERRACAP tinha prévio conhecimento da existência das cessões de direito em favor do recorrente de duas unidades na edificação construída no terreno antes da alienação para os agravados. O recorrente, embora afirme que a TERRACAP tinha conhecimento das cessões de direitos que lhe fizera Cleitiano Ribeiro Rocha, não indicou os elementos probatórios correspondentes, sendo certo que a referência às regras do edital de leilão é nova, pois não foi feita na exordial. Sem essa comprovação, não há como considerar que a arrematação do terreno em leilão extrajudicial lhe surpreendeu pela falta de intimação e o prejudicou pela perda da oportunidade de exercer o direito de preferência na aquisição do terreno. Observo que o argumento deduzido, no agravo interno, de que as unidades adquiridas servem de moradia habitual são contraditórios com a assertiva, na exordial, de que os dois apartamentos estavam alugados para terceiros, o que desqualifica a alegação de perigo de dano grave de difícil para manter a ocupação até a indenização. Os argumentos da requerida, ora agravante, não motivam a reconsideração da decisão agravada. Diversamente de sua afirmação, foram examinados acuradamente suas alegações e elementos probatórios coligidos para concluir pela não constatação da probabilidade do direito alegado e perigo de dano irreparável, nesta cognição sumária, para fins de deliberação sobre o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Sem a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não diviso a possibilidade de provimento do recurso na cognição sumária das alegações feitas no requerimento incidental de atribuição de efeito suspensivo à apelação, sendo indispensável exame percuciente dos elementos probatórios produzidos em conhecimento exauriente da lide. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente deste colegiado recursal que manteve, no julgamento de agravo interno, a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à apelação. Confira-se a ementa que o resume: (...) 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação só encontra respaldo nas excepcionais hipóteses do § 1o, do art. 1.012, do CPC, cujas sentenças começam a produzir efeito imediatamente após a publicação (art. 1.012, § 3o, do CPC), e, mesmo assim, desde que demonstrado probabilidade do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). 2. A probabilidade do recurso implica na ideia de que a tese apresentada pela parte recorrente tenha o poder de persuadir o Magistrado a alterar uma determinada decisão anterior, tendo-se em conta, principalmente, coerência dos argumentos manifestados e a demonstração de elementos probatórios necessários. Noutro giro, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação implica na ideia de que um dano não possa ser reparado, posteriormente, de maneira satisfatória. Não é o caso dos autos. (...) tal medida dependerá de análise criteriosa dos dados e documentos constantes dos autos principais, conduta que não pode ser exigida em sede de apreciação de liminar em que o resultado do decisum se fundamenta em análise perfunctória e não exauriente da matéria, notadamente diante da não demonstração de erro grosseiro de julgamento. 5. Recurso conhecido. No mérito, NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1965784, 0751725-78.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) – grifo nosso Não demonstrados de plano a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não deve ser concedido efeito suspensivo à apelação. Menciono, também, que a imissão dos agravados na posse do terreno foi resolvida na ação de imissão de posse e indenização pelo uso do imóvel que ajuizaram em seu desfavor, processo n. 0708169-86.2021.8.07.0014, em tramitação na Vara Cível do Guará, em que foi deferida liminarmente (ID 111135375 daqueles autos), mas não foi cumprida por insuficiência da caução, e posteriormente foi determinada na sentença que julgou procedente o pedido (ID 222972567 daqueles autos). O agravante interpôs apelação e formulou requerimento incidental para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, exatamente para evitar o cumprimento do mandado de imissão de posse. A questão deve ser tratada naquele processo, e não neste em que se discute apenas indenização por benfeitoria. Acrescento que foi julgado improcedente o pedido formulado na ação de anulação do leilão extrajudicial do terreno alienado pela TERRACAP aos agravados, processo n. 0703228-81.2021.8.07.0018, movida pela Associação de Moradores do Condomínio Residencial Espelho da Praça – da qual o agravante faz parte – e por Orlando Lasse Júnior em desfavor da TERRACAP e dos agravados, sendo que a sentença (ID 98743466 daqueles autos) foi mantida no julgamento da apelação (ID 180011102 daqueles autos) e transitou em julgado em 29/09/2023 (ID 180011351, Pág. 60 daqueles autos), depois que não foi conhecido o agravo interno apresentado contra a decisão que não conheceu dos agravos no recurso especial interposto pelo agravante. Os autos foram arquivados definitivamente em 26/08/2024. Não remanesce, portanto, possibilidade de desconstituição da alienação do terreno aos agravados. Como se observa, a alienação extrajudicial do terreno aos agravados pela TERRACAP é válida e o agravante tem meios para que lhe seja concedido efeito suspensivo contra a sentença que determinou a imissão dos recorridos na posse do terreno nos autos da ação de imissão de posse, não se justificando a reprodução desse pleito, a pretexto de retenção para indenização de benfeitorias neste processo, pois essa mesma questão foi abordada na contestação que ele apresentou naquele processo. Pelas razões expostas, NÃO RECONSIDERO a decisão agravada. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para julgamento dos recursos. Brasília/DF, 24 de abril de 2025 às 15:59:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora